Tribunal: CARF
Processo: 13964.000020/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.000020/2011-03
ACÓRDÃO
2202-011.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVALDO PETERS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte, são
passíveis de dedução dos rendimentos recebidos de trabalho não
assalariado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000020/2011-03
2

RELATÓRIO

Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física do ano calendário 2007 em razão de glosa de despesas de Livro-Caixa,
contendo a seguinte descrição:

Glosa de R$ 48.358,10 pelos seguintes motivos: R$ 42.345,00 de RPA por falta de
vínculo empregatício; R$ 1.265,00 de advogados por falta de apresentação de
contrato e falta de comprovação se de fato as contendas são relativas a despesas
imprescindíveis para se, obter as receitas; R$ 2.207,42 por destinaram-se a
endereço diverso do escritório; R$ 1.992,37 por serem aquisições de bens
duráveis; R$.130,00 por se destinar a APE; R$ 153,31 por serem de farmácia e R$
265,00 por serem controles de entregas ou Notas de Entregas e não Notas Fiscais
ou Faturas (fl. 5)

Após oposição de impugnação parcial apenas com relação à dedutibilidade com
pagamentos a autônomos (R$ 42.345,00), que seriam necessárias para o exercício da atividade por
se tratar de serviço de “digitação e lançamentos contábeis”, entre outros, sobreveio o acórdão no
06-56.076, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, que por sua improcedência (fls. 130-134), nos
termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte, são passíveis de
dedução dos rendimentos recebidos de trabalho não-assalariado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A DRJ reconheceu que a impugnação teria sido parcial, de modo que as despesas de
endereço diverso do escritório, com bens duráveis, destinadas à APAE e despesas de farmácia não
compuseram a lide em razão da concordância tácita da Recorrente.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000020/2011-03
3
Cientificada em 08/11/2016 (fl. 137), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
29/11/2016 (fls. 138-139) em que alega que as despesas com funcionários seriam necessárias e
deveriam ser consideradas como dedutíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos para o seu conhecimento.
A lide versa sobre a regularidade de dedução de pagamentos realizados a
autônomos a título de livro caixa com lastro tão somente em recibos apresentados aos autos sem
qualquer descrição dos serviços prestados.
A Recorrente alega que possui escritório de contabilidade e os pagamentos para
prestadores autônomos foi realizada no contexto do exercício de sua atividade profissional e, sem
essas despesas, não seria possível exercer o ofício e alega não possuir recursos para arcar com o
valor exigido.
Veja-se que o Recurso Voluntário é extremamente sintético, não realiza o cotejo
individualizado das glosas que pretende reverter, tampouco esclarece quais atividades seriam
exercidas pelos profissionais autônomos. A única prova diz respeito aos RPAs apresentados às fls.
11-40, que não detalham o contexto a que se referem os pagamentos para que seja possível a
vinculação destes com a atividade exercida pela Recorrente.
Tenho que o artigo 6o da Lei no 8.134, de 1990 autoriza a dedução de pagamentos
sem qualquer restrição quando realizados a empregados, em conjunto com os respectivos
encargos previdenciários e trabalhistas, hipótese prevista em seu inciso I, e autoriza a dedução de
pagamentos a autônomos, desde que comprovada a necessidade de seu pagamento para a
percepção da receita e manutenção da fonte produtora. Essa comprovação não é possível de ser
depreendida pelos recibos apresentados, que não contém nenhuma descrição do que se tratam, o
que impossibilita o acolhimento da tese da Recorrente.

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000020/2011-03
4
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.

A jurisprudência do CARF caminhou neste exato sentido: permite-se a dedução
indiscriminada de pagamentos realizados a terceiros com vínculo empregatício, embora os
pagamentos realizados a terceiros sem vínculo só podem ser deduzidos caso comprovado que são
de despesas necessárias para a manutenção da fonte produtora ou necessárias para a percepção
da receita auferida pela Recorrente, como se verifica do trecho da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2003, 2004, 2005
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. GLOSA.
Cabível a glosa de despesas escrituradas em livro-caixa, em relação às quais o
contribuinte não apresente documentação hábil e idônea comprobatória dos
gastos, de acordo com as exigências normativas. (...)
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROFISSIONAL
AUTÔNOMO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser
deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde
que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(2202-007.879, 10540.002674/2008-51, Mário Hermes Soares Campos, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Segunda Seção de
Julgamento, 02/02/2021, 03/03/2021)

Veja-se que o problema neste caso é que a Recorrente não se desincumbiu do ônus
probatório de comprovar a relação de necessidade dos pagamentos, eis que sequer é possível
aferir a qual serviço eles se referem.
Neste particular, inclusive, cumpre colacionar trecho do acórdão recorrido, que
bem elucida o motivo da manutenção da glosa, razões a que adiro com fulcro no artigo 114, §12,
inciso I, do RICARF:

Pois bem, no que se refere aos pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício,
os documentos constantes dos autos, Recibos de Pagamento a Autônomos (RPA),
não são suficientes para demonstrar que as despesas foram efetivamente
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000020/2011-03
5
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Para este
fim, deveriam ter sido apresentados documentos capazes de demonstrar a
relação direta entre as atividades desenvolvidas pelos profissionais contratados e
a atividade profissional do impugnante - contabilidade. Sequer os contratos de
prestação de serviço foram apresentados. (fls. 132-133)

Desta feita, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 158
DF CARF MF
Original